Tribunal: TJMT
Processo: 1017545-28.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017545-28.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Reexame necessário. Militar estadual. Exercício de função de comando. Posto hierárquico superior. Remuneração correspondente. Manutenção da sentença.

I.
Caso em exame

1.
Reexame necessário de sentença proferida em ação de cobrança proposta por oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento da diferença de subsídio decorrente do exercício da função de Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Matupá/MT, no período de 16/03/2015 a 05/05/2017, correspondente ao posto de Capitão, embora o autor ocupasse formalmente o posto de Segundo Tenente. A sentença reconheceu o direito à diferença remuneratória com base na designação formal para o exercício da função de comando.

II.
Questão em discussão

2. Há uma
questão em discussão
:
verificar se é devida a diferença remuneratória a militar estadual que, embora sem promoção formal, foi designado e exerceu, por período determinado, função privativa de posto hierárquico superior.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei Complementar nº 555/2014, em seu art. 32, parágrafo único, assegura ao militar estadual o direito à remuneração do menor posto ou graduação titular da função
exercida, nos casos de designação formal para função privativa de grau hierárquico superior.

4.
O Decreto Estadual nº 2.294/2014, que regulamenta a Lei Complementar nº 386/2010, classifica a função de Comando de Companhia como privativa de Capitão, reforçando a obrigatoriedade de contraprestação remuneratória ao militar de posto inferior designado para tal atribuição.

5.
Comprovada a designação formal do autor por ato administrativo e o efetivo exercício das atribuições típicas do posto de Capitão por período superior a dois anos, impõe-se o reconhecimento do direito à diferença de subsídio, independentemente de requerimento administrativo prévio.

6.
A ausência de pagamento da diferença remuneratória no período é demonstrada nos autos por meio de contracheques e tabela salarial.

7.
A fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, é adequada diante da natureza da condenação ilíquida.

8.
A sentença está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada no reexame necessário.

IV.
Dispositivo

9. Sentença mantida
.

Dispositivos relevantes citados
: LC/MT nº 555/2014,
arts
. 31 e 32, parágrafo único; Decreto Estadual nº 2.294/2014; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessári
a

oriunda de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por policial militar em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes ao exercício de função de Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Matupá/MT, no período compreendido entre 16/03/2015 a 05/05/2017, período em que, embora ocupasse o posto de 2º Tenente, exerceu atribuições típicas do posto de Capitão, função privativa de grau hierárquico superior.

Na inicial, o autor sustentou que a designação para o exercício da referida função foi formalizada por Boletim Geral do Comando da PMMT n.º 1225, e que sua exoneração ocorreu por meio do Boletim n.º 1724, ambos juntados aos autos. Defendeu que, nos termos da Lei Complementar n.º 555/2014 e do Decreto Estadual n.º 2.294/2014, a função de comando de companhia é privativa de Capitão, fazendo jus, portanto, à percepção da diferença de subsídio correspondente à função superior enquanto perdurou o exercício da função, independentemente de requerimento administrativo.

Pleiteou, ao final, a condenação do ente público ao pagamento da quantia de R$ 71.550,43 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), conforme demonstrativo de cálculos apresentado, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença de primeiro grau
(Id. 282481888)
julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento “
das diferenças remuneratórias pelo desempenho da função privativa de Coronel da Polícia Militar, de 16/03/2015 a 05/05/2017, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença
”
.

Diante da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, os autos foram submetidos ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I e artigo 509, ambos do CPC.

O parecer do Ministério Público foi pela ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (Id 28375885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025